Tribunal: TJES
Processo: 5004769-95.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004769-95.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ALEXANDRE HENRIQUE BERGAMASCHI
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5004769-95.2018.8.08.0014

Recorrente: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a): ALEXANDRE HENRIQUE BERGAMASCHI

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. DISPOSIÇÃO DA LEI Nº 6.194/74 QUE DETERMINA O ENQUADRAMENTO DA PERDA ANATÔMICA OU FUNCIONAL INCOMPLETA E, EM SEGUIDA, A REDUÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DA REPERCUSSÃO CONSTATADA. CÁLCULO EQUIVOCADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Sustenta a recorrente nas suas razões recursais que as lesões permanentes parciais incompletas constatadas pelo
expert
(“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” e “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”) devem ser enquadradas conforme a tabela de graduação constante na Lei 6.194/74, em razão do grau “médio” e “leve” descritos.

2. Pois bem. Dispõe o art. 3º, §1º, inciso II, da Lei nº 11.482/2007, que modificou a redação do art. 3º, da Lei nº 6.194/74, aplicável ao caso:
§ 1
o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo,
deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente
e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica,
classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta
, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: II -
quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional
na forma prevista no inciso I deste parágrafo,
procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização
que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.
[grifo nosso]

3. Nesse diapasão, conclui-se que o recurso inominado deve ser provido, uma vez que, de fato, o juízo sentenciante se equivocou quando promoveu o seguinte enquadramento das lesões à norma vigente:
“a quantia correta devida à parte autora corresponderia a R$ 3.375,00 (membro superior [25% de R$ 13.500,00]) e R$ 6.750,00 (membro inferior [50% de R$ 13.500,00]), totalizando a quantia de R$ 10.125,00 (dez mil e cento e vinte e cinco reais).”

4. Considerando os segmentos afetados, a natureza parcial e incompleta das lesões e suas respectivas repercussões, deve-se quantificar como devido o percentual de perda de
70%
para a “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros superiores
e/ou de uma das mãos”, com a redução proporcional de
25%
em razão da repercussão “leve” (R$ 13.500,00 x 70% x 25% = R$ 2.362,50), bem como o percentual de perda de
70%
para a “perda anatômica e/ou funcional completa de um dos
membros inferiores
” e a redução proporcional de
50%
em razão da repercussão “média” (R$ 13.500,00 x 70% x 50% = R$ 4.725,00), o que corresponde a uma indenização devida de R$ 7.087,50.

5. Considerando, ainda, o recebimento parcial da indenização, em âmbito administrativo, no importe de R$ 2.531,25, subsiste em proveito da parte recorrida uma diferença a ser-lhe prestada nesta demanda de R$ 4.556,25.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reduzir o valor da condenação ao importe de R$4.556,25 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

7. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.